Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Se o locatário não prova que desocupou o imóvel em momento anterior nem que o locador se recusou a receber as chaves quando da desocupação, mantém-se a r. sentença que condenou o locatário ao pagamento do valor cobrado na ação pelos aluguéis em atraso (CPC/2015 373 II).
2. Negou-se provimento ao apelo.